Tribunal: STF
Processo: Rcl 90129
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCA SANITÁRIA, MAS COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.